Tribunal: CARF
Processo: 16561.000201/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.000201/2008-57
ACÓRDÃO
1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IRPJ
E
CSLL.
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA. SISTEMA AUDIN. ERROS MATERIAIS NA APURAÇÃO
ORIGINAL. REAPURAÇÃO POSTERIOR INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE NOVO LANÇAMENTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
ART. 142 DO CTN.
É nulo o lançamento tributário cuja apuração do crédito se baseia em
sistema fiscal (AUDIN), cuja revisão posterior, ainda no âmbito
administrativo, implicou reapuração completa da matéria tributável, sem
que se procedesse à lavratura de novo auto de infração. A reconfiguração
dos elementos fático-jurídicos da exigência revela vício insanável, em
afronta ao art. 142 do CTN e ao devido processo legal. Cancelamento
integral do auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade da autuação fiscal suscitada pela recorrente, cancelando, com isso, integralmente as
exigências, nos termos do voto da Relatora, restando prejudicada a apreciação das demais
matérias trazidas no recurso voluntário – vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que
rejeitava a preliminar.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
2

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida no exercício de 2008, a procedimento fiscalizatório para
verificação das operações de importação com pessoa jurídica, consideradas vinculadas.
No início da ação fiscal, a autoridade tributária solicitou à Recorrente documentos e
informações relativos às operações de importação com pessoas vinculadas, entre as quais:
demonstrativo de pessoas vinculadas; indicação do(s) método(s) adotado(s) (PIC, PRL, CPL) por
bem/serviço; memórias de cálculo que suportassem o método adotado; e arquivo digital em
leiaute conforme o Manual de Orientação do Sistema de Auditorias Internacionais — AUDIN, para
o ano-calendário de 2003.
Com base nas memórias de cálculo apresentadas pela Recorrente, a fiscalização
selecionou os produtos que tiveram seus preços de transferência apurados com a adoção do
método PIC e cujos valores do ajuste eram maiores que R$ 5.000,00.
Ademais, a fiscalização utilizou o sistema AUDIN para extrair do Siscomex as
operações de importação, cotejar Declarações de Importação e registros fornecidos pela
contribuinte e calcular, por código de item, o preço médio ponderado praticado, seguindo a
metodologia prevista na IN SRF no 243/2002 (art. 12 e demais dispositivos aplicáveis).
Por meio do AUDIN se identificou, para cada mercadoria importada de vinculadas,
se o item foi revendido (aplicando PRL20) ou utilizado na produção (aplicando PRL60), e se
calculou os preços-parâmetro e os ajustes.
Findo o procedimento fiscalizatório, foi lavrado Auto de Infração com o objetivo de
ajustar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas ao ano-calendário de 2003. Em decorrência
desse lançamento, foram reduzidos os saldos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
CSLL da Recorrente.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autuação teve por
fundamento irregularidades nos cálculos de preço de transferência, que teriam resultado na
dedução indevida de custos de mercadorias importadas no referido exercício.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
3
O Auto de Infração apurou um ajuste adicional de R$ 2.046.953,88, correspondente
à diferença entre o valor declarado pela Recorrente (R$ 6.241.040,81) e o valor recalculado pela
fiscalização (R$ 8.287.994,77).
Em face da autuação, a Recorrente apresentou Impugnação apontando
inconsistências na apuração realizada por meio do AUDIN, sustentando, em síntese: (i) erro na
unidade de medida; (ii) erro no cálculo do preço praticado; (iii) erro no cálculo do preço
parâmetro; (iv) ausência de inclusão do Imposto de Importação no preço praticado; (v) erro na
leitura das informações pelo sistema; e (vi) divergências nas quantidades consumidas ao longo do
ano-calendário de 2003.
Diante das alegações da Recorrente sobre inconsistências do AUDIN, no
julgamento pela DRJ processo foi convertido em diligência e encaminhado à DEMAC/São Paulo
para que a auditora fiscal autuante examinasse as inconsistências e, se necessário, refizesse os
cálculos dos ajustes de preços de transferência e da matéria tributável.
A auditoria elaborou Relatório Conclusivo, no qual reconheceu que o AUDIN
apresentou algumas inconsistências, mas aplicou a mesma metodologia prevista na IN SRF no
243/2002, procedendo a recálculos pontuais em face das incongruências apontadas.
A diligência revisou diversos itens apontados pela Recorrente e pelo AUDIN,
recalculando ajustes. Em síntese, os recálculos apontaram que o AUDIN havia calculado uma base
de cálculo maior originalmente (R$ 2.270.273,43) do que a base aferida após diligência (R$
2.037.926,80), sendo identificada uma diferença positiva de R$ 232.346,63 entre AUDIN e
diligência.
Para certos produtos, houve necessidade de correção nos dados recuperados e
leitura das Declarações de Importação (DI), sendo constatados casos em que o AUDIN interpretou
incorretamente valores unitários/quantidades.
Em relação à inclusão de frete, seguro e imposto de importação, a fiscalização
detectou que, em alguns casos, tais valores não foram integrados ao preço praticado pelo AUDIN,
o que, se comprovado, poderia gerar apuração a menor do preço praticado.
A Recorrente apresentou manifestação sobre o Relatório Conclusivo da diligência,
reiterando alegações de vício material na determinação da matéria tributável, questionando a
confiabilidade do AUDIN e afirmando que o método legal de cálculo (segundo Lei n.o 9.430/96)
não foi respeitado em parte dos procedimentos aplicados pela fiscalização, nos seguintes termos:
Por todo o exposto, conclui-se que:
1. a DEMAC concluiu que a sistemática adotada pelo Audin estava efetivamente errada.
Portanto, o Auto de Infração apresenta vício material na determinação da matéria
tributável, devendo ser considerado ato nulo de pleno direito;
2. o Relatório Conclusivo não deve ser aceito porque não demonstrou nível de
confiabilidade suficiente para ser utilizado como convalidação do cálculo do Audin, uma
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
4
vez que: a) alterou o critério jurídico de apuração do fato gerador, em conflito com o
artigo 146 do CTN; b) tomou como premissa a base de cálculo errada (R$ 2.270.273,43,
em vez de R$ 2.046.953,88); e c) realizou o lançamento de valores já atingidos pela
decadência.
3. o cálculo do preço-parâmetro com base no método do PRL60 deve ser efetuado com
base na metodologia prevista na Lei n° 9.430/96;
4. não há qualquer ilegalidade na conduta do contribuinte que segue o quanto previsto
na Lei n° 9.430/96;
5. a IN SRF no 243/2002 inovou no ordenamento jurídico ao criar fórmula de cálculo que
difere da fórmula legal em prejuízo ao contribuinte;
6. instruções normativas não têm força de lei, não podendo criar obrigação diversa
daquela prevista em lei, tendo em vista o princípio da legalidade em matéria tributária;
7. tanto a jurisprudência judicial quanto a jurisprudência do CARF reconhecem que o
método de cálculo do PRL60 através da sistemática prevista na IN SRF no 243/2002 não
tem respaldo em lei; e
8. a Lei n° 9.430/96 é norma de eficácia plena, tendo aptidão para produzir efeitos
imediatos, independentemente de qualquer integração que viesse a ser feita por
instrução normativa.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), proferiram o acórdão n.
16-85.226 (fls. 2444/2480), no qual por maioria de votos, decidiram em julgar parcialmente
procedente a impugnação, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...) DO CÁLCULO DO PREÇO-PARÂMETRO NO MÉTODO PRL60 SEGUNDO A IN SRF
No 243/2002
Para o cálculo dos preços-parâmetro pelo método PRL60 foi aplicada pela
fiscalização a sistemática prevista no artigo 12 da IN SRF no 243/2002, vigente à
época dos fatos. Essa sistemática, foi utilizada pelo sistema Audin (apesar de
algumas inconsistências, nos cálculos que deram origem ao Auto de Infração) e
nos recálculos efetuados em face da diligência proposta por esta DRJ (conforme
Relatório Conclusivo).
A impugnante, porém, contesta esses cálculos, alegando, em síntese, que:
(1) A referida instrução normativa é ilegal / inconstitucional, havendo decisões
judiciais e administrativas nesse sentido;
(2) A própria RFB teria reconhecido essa ilegalidade, ao estabelecer que a nova
fórmula de cálculo prevista pela IN SRF no 243/2002 só seria válida a partir do
ano-calendário de 2002 e, posteriormente, com a edição da MP no 478/2009 e a
MP no 563/2012 (posteriormente convertida na Lei no 12.715/2012);
(3) Não cometeu nenhuma irregularidade ao utilizar diretamente a Lei no
9.430/96 para a apuração do preço-parâmetro segundo o método PRL60, visto
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
5
que trata-se, a referida lei, de norma de eficácia plena, ou seja, cuja concretização
da sua função é imediata, sem necessidade de outra norma.
Quanto ao item (1), há que se observar que às Delegacias de Julgamento não cabe
apreciar questões acerca da eventual ilegalidade / inconstitucionalidade das
instruções normativas editadas pela SRF (atual RFB).
Quanto às decisões judiciais e administrativas citadas pela contribuinte, há que se
ressaltar que as decisões judiciais proferidas no exercício do controle difuso têm
validade somente inter partes e não vinculam terceiros, como esta Delegacia de
Julgamento.
Quanto ao item (2), há que se observar que tal alegação deve ser rechaçada, pois
não há nenhum ato normativo expedido pelas autoridades administrativas nesse
sentido.
Quanto ao item (3), há que se observar que as instruções normativas (como a IN
SRF no 243/2002) são regras administrativas que refletem o entendimento que o
Poder Executivo (no caso, a SRF, atual RFB) dá à norma legal (no caso, a Lei no
9.430/96) e que a autoridade julgadora de 1a instância (Delegacia de Julgamento)
deve observar o disposto nessas regras administrativas (sem emitir qualquer juízo
de valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade), conforme preceituado na Portaria do Ministro da Fazenda no 341/2011,
disciplinadora da constituição das Turmas e do funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que dispôs textualmente:
(...)
Por fim, quanto ao estudo elaborado pela KPMG Tax Advisor - Assessores
Tributários Ltda., este não pode ser considerado, pois não utiliza as expressas
determinações da IN SRF no 243/2002.
Dessa forma, por todo o exposto, improcedem as alegações da impugnante
contrárias à aplicação da sistemática prevista no artigo 12 da IN SRF no 243/2002
para o cálculo dos preços-parâmetro pelo método PRL60.
DO RELATÓRIO CONCLUSIVO E DA CONTESTAÇÃO DA IMPUGNANTE
Primeiramente, cumpre observar que todas as inconsistências relatadas pela
contribuinte foram enfrentadas pela fiscalização na diligência.
Passemos então à análise do Relatório Conclusivo da diligência e da manifestação
da contribuinte.
Da alegação de nulidade do Auto de Infração
No caso em tela, os motivos alegados pela interessada não invalidam o
lançamento, tendo sido sanadas as irregularidades, nos termos do artigo 60 do
Decreto no 70.235/72, por meio da diligência executada pela fiscalização.
Improcede, assim, a alegação de nulidade do Auto de Infração.
Da possibilidade de se alterar o lançamento
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
6
Quanto à alteração do lançamento, cumpre observar a sua possibilidade, nos
termos e limites do artigo 60 do Decreto no 70.235/72 (acima transcrito) e, no
caso em tela, do artigo 145, inciso I, do CTN, in verbis:
"Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode
ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo; (...)".
E essa incumbência cabe, na primeira instância administrativa, às Delegacias de
Julgamento (DRJs), com base nas informações prestadas pelo contribuinte e pela
fiscalização
Da alegação de que houve alteração do critério jurídico
Não procede a alegação da contribuinte de que na diligência houve alteração do
critério jurídico, pois sempre se utilizou a metodologia prevista na IN SRF no
243/2002.
Conforme já mencionado, essa sistemática, foi utilizada tanto pelo sistema Audin
(apesar de algumas inconsistências, nos cálculos que deram origem ao Auto de
Infração), quanto nos recálculos efetuados em face da diligência proposta por
esta DRJ (sintetizados no Relatório Conclusivo).
Da alegação de base de cálculo errada
(...)
Equivoca-se a impugnante. O valor de R$ 2.046.953,88 corresponde ao ajuste
adicional apurado originalmente (ajuste apurado pela fiscalização diminuído do
ajuste constante da DIPJ), enquanto o valor de R$ 2.270.273,43 corresponde a
parte do ajuste da fiscalização, relativo apenas aos produtos analisados na
diligência.
O demonstrativo acima foi simplificado e representa apenas a apuração dos itens
cujos ajustes foram recalculados, tendo sido a coluna "Audin" extraída do
Demonstrativo do Total de Ajuste (fls. 1346/1359).
(...)
Assim, não procede o questionamento quanto à validade das informações do
Audin recuperadas pela DEMAC.
Da alegação de que houve o lançamento de valores já atingidos pela decadência
Analisando o Relatório Conclusivo, observa-se que a fiscalização apurou na
diligência ajustes relativos a itens para os quais não havia apurado quando da
lavratura dos Auto de Infração (itens de códigos 110621, 116087, 117562, 127579
e 404796), conforme a seguir sintetizado:
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
7

A impugnante contesta essa apuração, argumentando que a DEMAC realiza o
lançamento de ajustes que sequer foram objeto do Auto de Infração, o que acaba
por representar nova autuação, depois do prazo decadencial, atingido em 2009.
Inicialmente, cumpre observar que os ajustes de preços de transferência devem
ser apurados produto a produto, isso porque a IN SRF no 243/2002, em seu artigo
4o, § 2o, dispôs que o método deve ser aplicado “por bem, serviço ou direito”.
Desse modo, entendo que o ajuste adicional apurado na ação fiscal deve ser
efetuado da seguinte maneira:
• Se o ajuste apurado pela fiscalização para determinado produto for maior que o
apurado pela contribuinte para esse mesmo produto, computa-se essa diferença
positiva;
• No entanto, se o ajuste apurado pela fiscalização para determinado produto for
menor que o apurado pela contribuinte para esse mesmo produto, não se pode
computar essa diferença negativa. Isso porque se assim se procedesse estar se-ia
utilizando essa diferença negativa para compensar indevidamente diferenças
positivas de outros produtos, pois, conforme já mencionado, ajustes de preços de
transferência devem ser apurados produto a produto.
Não foi este o procedimento adotado pela fiscalização na autuação, pois também
computou as diferenças negativas. A fiscalização, na realidade, não calculou os
ajustes produto a produto, mas de uma maneira global, pois recalculou os ajustes
(no montante de R$ 8.287.994,77) e deduziu os ajustes calculados pela
contribuinte (R$ 6.241.040,89).
Apesar de não concordar com esse procedimento da fiscalização (que beneficiou a
contribuinte), não posso negar que há quem concorde com esse procedimento,
quando os cálculos abrangem todos os produtos sujeitos às regras dos preços de
transferência, como no caso em tela.
Dessa forma, seria válida a apuração na diligência de ajustes relativos a itens para
os quais não havia sido apurado quando da lavratura dos Auto de Infração (itens
de códigos 110621, 116087, 117562, 127579 e 404796), pois, ao final, não teria
havido agravamento da exigência.
Diante do procedimento adotado pela fiscalização na autuação e na diligência, e
considerando as alegações da contribuinte, vislumbro 3 possíveis soluções a lide
relativa aos supracitados itens.
A primeira, seria não aceitar os cálculos efetuados pela fiscalização na diligência
(mantendo os ajustes iguais a zero), pois teria havido um agravamento da
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
8
exigência em relação aos produtos em tela. Mas essa solução contraria o
procedimento adotado pela fiscalização na autuação (que beneficiou a
contribuinte) e o entendimento de muitos de que o cálculo dos ajustes pode ser
feito de maneira global, quando abrange todos os produtos sujeitos às regras dos
preços de transferência.
A segunda, seria aceitar os cálculos efetuados pela fiscalização na diligência,
compatível com a metodologia adotada na autuação (que beneficiou a
contribuinte). Mas essa solução poderia ser contestada pois se estaria
concordando com o agravamento da exigência em relação aos produtos em tela.
A terceira, seria aceitar os cálculos efetuados pela fiscalização na diligência
apenas se o ajuste for inferior ao que havia sido apurado pela contribuinte; caso
contrário, seria adotado o ajuste apurado pela contribuinte.
Entendo ser esta a melhor solução, pois não teria havido, em relação ao apurado
pela contribuinte, agravamento da exigência para nenhum dos produtos em tela.
Poder-se-ia argumentar que teria havido um agravamento em relação à autuação,
mas se estaria apenas corrigindo o equívoco da fiscalização (no meu entender),
pois, para os produtos em questão, a fiscalização, na autuação, considerou
indevidamente (no meu entender) as diferenças negativas, conforme a seguir
sintetizado (valores em reais):

Adoto, pois, a terceira solução (menor valor), a seguir sintetizada (valores em
reais):

Assim, a exclusão da base de cálculo calculada a maior - que, segundo a
fiscalização seria de a R$ 232.346,63 (= Audin – Diligência) passa a ser de R$
255.058,41 (= Audin – Decisão), conforme a seguir sintetizado:
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
9

DOS JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC
O cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal, não
competindo, conforme já mencionado, à esfera administrativa a análise da
legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas, competência exclusiva do
Poder Judiciário.
DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E DOS NOVOS CÁLCULOS
Por todo o exposto, há que se excluir da autuação o montante de R$ 255.058,41,
restabelecendo-se parcialmente o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da
CSLL do ano-calendário de 2003, conforme a seguir demonstrado:

Em face dessas alterações, há que se alterar os sistemas da RFB que controlam as
compensações de resultados negativos:
• No SAPLI-calculadora, proceder às alterações acima, relativas ao ano calendário
2003, obtendo os saldos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSLL relativos a 31/12/2008; e
• No e-SAPLI, alterar os saldos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas
da CSLL relativos a 31/12/2008, para R$ 47.589.533,60 e R$ 47.689.686,11,
respectivamente, conforme a seguir demonstrado (valores em reais):
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
10

DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de se considerar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, restabelecendo-se parcialmente, o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa da CSLL do ano-calendário de 2003.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO PRL60. PREÇOS-PARÂMETRO. ILEGALIDADE / INCONSTITUCIONALIDADE
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
As irregularidades que não tornam nulo o lançamento podem ser sanadas e o
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em
virtude de impugnação, incumbência esta que cabe, na primeira instância
administrativa, às Delegacias de Julgamento.
AUTUAÇÃO E DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Não procede a alegação da contribuinte de que na diligência houve, em relação à
autuação, alteração do critério jurídico, pois em ambos os casos se utilizou a
mesma metodologia.
AUTO DE INFRAÇÃO. DILIGÊNCIA. INFORMAÇÕES RECUPERADAS. Conforme
demonstrado, não procede a alegação da contribuinte de que as informações
utilizadas nos cálculos do Auto de Infração foram incorretamente recuperadas na
diligência.
AUTUAÇÃO. DILIGÊNCIA. AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA DE ALGUNS PRODUTOS.
Para os produtos para os quais não se apurou ajuste na ação fiscal, aceitam-se os
cálculos efetuados pela fiscalização na diligência apenas se o ajuste for inferior ao
que havia sido apurado pela contribuinte; caso contrário, adota-se o ajuste
apurado pela contribuinte.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
O cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal, não
competindo à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
11
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova. Impugnação Procedente em
Parte Outros Valores Controlados
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
2489/2537), no qual aduz, em síntese:
Da decisão recorrida:
(a) A Recorrente alega que, embora a DRJ tenha reconhecido que o relatório
conclusivo apurou ajustes relativos a produtos que não foram objeto da
autuação original e tenha considerado que aceitar os cálculos efetuados pela
fiscalização na diligência implicaria o agravamento da exigência, acabou, ainda
assim, por criar um critério próprio e sem amparo legal, ratificando o novo
lançamento realizado pela DEMAC em sede de diligência.
(b) Defende que tal conduta violou seu direito de defesa e que seria incabível à
autoridade julgadora acolher cálculos realizados com alteração de critério
jurídico, lançando novos valores referentes a produtos não incluídos no Auto de
Infração.
Da nulidade do Auto de Infração por incorreta apuração do crédito tributário
(c) A Recorrente sustenta que o cálculo de preços de transferência relativo ao ano-
calendário de 2003 foi elaborado pela empresa KPMG Tax Advisor - Assessores
Tributários Ltda., de reconhecida competência técnica. Afirma que foram
realizados diversos testes de consistência dos dados inseridos no sistema,
sempre confrontados com a documentação física (Declarações de Importação,
notas fiscais etc.).
(d) Alega que a fiscalização desconsiderou completamente o trabalho técnico
desenvolvido e optou por utilizar o sistema AUDIN, cuja apuração teria sido
incorreta.
(e) Defende que a autuação é nula por não ter cumprido sua finalidade essencial —
apurar corretamente o crédito tributário com base nos documentos fornecidos
pela contribuinte. Invoca o art. 142 do CTN, sustentando que eventual erro na
apuração do quantum debeatur configura vício material que compromete a
validade do lançamento.
Da nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa:
Refazimento de cálculos em diligência.
(f) A Recorrente alega que, após onze anos da lavratura do Auto de Infração, a
DEMAC refez os cálculos do crédito tributário, utilizando metodologia distinta
da originalmente aplicada — com diferenças quanto à unidade de medida,
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
12
preço parâmetro e preço praticado. Sustenta que a DEMAC teria atuado como
autoridade lançadora, promovendo nova autuação e alterando o critério jurídico
do lançamento.
(g) Aduz que a DRJ acolheu, em grande parte, os cálculos da diligência, o que
equivaleria a admitir que a fiscalização realize lançamentos incorretos apenas
para evitar a decadência e, posteriormente, determine diligências para corrigir
eventuais erros.
(h) Ressalta que, inexistindo fato novo posterior, não há base legal para alteração
do critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN.
Apuração de ajustes sobre itens não autuados:
(i) A Recorrente aponta que, conforme cálculos do sistema AUDIN, os itens de
códigos 110621, 116087, 117562, 127579 e 404796 não demandariam ajustes
de preço de transferência. Apesar disso, a DEMAC, em sede de diligência,
efetuou novos ajustes sobre esses produtos, em afronta aos princípios da
segurança jurídica e da decadência.
(j) Defende que a diligência extrapolou sua finalidade — que seria apenas verificar
inconsistências do sistema AUDIN —, transformando-se em nova exigência
fiscal.
(k) Afirma que a DRJ, ao invés de desconsiderar tais cálculos, adotou um terceiro
critério, sem fundamento legal, o que implicou inovação indevida.
(l) Sustenta que, se a DRJ considerava equivocados os cálculos originais, deveria ter
determinado o cancelamento do Auto de Infração, e não mantido parcialmente
a exigência com base em metodologia própria.
(m) Por fim, argumenta que, ainda que não se reconheça o cerceamento de defesa,
os ajustes relativos a 2009 estariam alcançados pela decadência, pois não foram
objeto do Auto de Infração. Como não houve qualquer questionamento à
época, não seria admissível imputar ajustes mais de dez anos depois, com base
apenas no argumento de se referirem ao mesmo período de apuração.
Do vício de motivação da decisão recorrida:
(n) A Recorrente sustenta que a decisão recorrida deixou de apreciar os
fundamentos expostos na impugnação e na manifestação ao relatório
conclusivo, especialmente quanto ao método de cálculo do PRL 60. Alega que
demonstrou a inaplicabilidade da fórmula prevista na IN SRF no 243/2002, por
entender que o ato normativo extrapolou seu caráter regulamentar ao criar
nova forma de cálculo não prevista em lei.
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
13
(o) Argumenta que a decisão foi omissa em diversos pontos e apresentou análise
superficial, sem expor as razões para a manutenção da exigência, em afronta ao
dever de motivação dos atos administrativos.
Da correta apuração do método PRL 60 conforme a Lei no 9.430/96:
(p) A Recorrente alega que a fiscalização, ao adotar integralmente os cálculos do
sistema AUDIN , aplicou a sistemática da IN SRF no 243/2002 em detrimento da
metodologia prevista na Lei no 9.430/96, utilizada pela contribuinte. Sustenta
que a IN deveria complementar, e não afastar, o comando legal.
(q) Destaca que as fórmulas de cálculo do PRL 60 previstas na lei e na instrução
normativa são distintas e conduzem a resultados diferentes para o preço
parâmetro. Alega que a IN criou obrigação nova, não prevista em lei, ao vedar a
inclusão do “valor agregado no país” como redutor interno da base de cálculo.
Invoca o art. 150, I, da Constituição Federal, segundo o qual apenas a lei pode
instituir ou majorar tributos.
(r) Defende que, até a edição da MP no 563/2012 (convertida na Lei no
12.715/2012), a fórmula da IN no 243/2002 não possuía base legal, divergindo
substancialmente da disciplina estabelecida pela Lei no 9.430/96.
(s) Cita precedentes reconhecendo a incompatibilidade entre a IN SRF no 243/2002
e a legislação de regência.
(t) Ressalta, por fim, ser incorreta a premissa adotada no Relatório Conclusivo — e
ratificada pela DRJ — de que a Recorrente teria utilizado a metodologia da IN no
243/2002, esclarecendo que seus cálculos se basearam exclusivamente na Lei no
9.430/96.
(u) Alega ser indevida a aplicação de juros SELIC sobre o valor da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
14
2
PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 INCORRETA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A Recorrente inicia seu Recurso trazendo como preliminar de nulidade o fato de o
lançamento, na origem, ter sido constituído mediante apuração incorreta do crédito tributário.
Para entender a celeuma, farei um delineamento da sequência dos fatos.
Em 18/12/2008 (tempo do fato) foi lavrado auto de infração contra a Recorrente
referente ao período-base de 01/01/2003 a 31/12/2003 (tempo no fato).
A autuação foi realizada mediante o uso do Sistema de Auditorias Internacionais –
AUDIN e resultou em retificação do saldo de prejuízo fiscal e do saldo de base negativa da CSLL.
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1415/1443, trazendo, entre outras
alegações, a de que teria havido inconsistência nos cálculos efetuados pelo sistema AUDIN, que –
conforme ressaltou – tratava-se, à época, de um sistema ainda em fase de testes e que não estava
preparado para servir como ferramenta de fiscalização de preços de transferência.
Os cálculos do sistema AUDIN, que não teriam sido conferidos pela fiscalização,
teriam apresentado, entre outras, as seguintes inconsistências: 1. erro de unidade de medida; 2.
erro no cálculo do preço praticado; 3. erro no cálculo do preço-parâmetro segundo o método PRL;
4. não inclusão do Imposto de Importação no preço praticado; 5. erro na leitura de informações
pelo AUDIN; e 6. diferenças na quantidade consumida no ano.
Após analisar cada um dos erros detalhados pela contribuinte, a DRJ considerou
que, de fato, eles haviam ocorrido e, como se tratava de uma situação de amostragem, poderiam
ter ocorrido em relação a outros itens autuados. Assim, votou-se por encaminhar o processo à
DEMAC/São Paulo para que a Autoridade Fiscal autuante: se manifestasse acerca das alegações da
impugnante acerca das inconsistências nos cálculos efetuados pelo sistema AUDIN (itens 1 a 6); e
refizesse, se fosse o caso, o cálculo dos ajustes de preços de transferência e da matéria tributável.
No relatório conclusivo da diligência, com data de 13/10/2016, possível observar
que a DEMAC reporta a identificação de uma numerosidade de inconsistências na apuração do
preço de transferência, o que a levou, como ela mesma afirma, por diversas vezes, a refazer toda a
apuração do preço praticado.
Vejamos alguns trechos do relatório a título de exemplo:
I. DA MERCADORIA NORYL - 646-111 (CÓDIGO C2000):
(...)
A. Erro na unidade de medida:
Analisando a memória de cálculo do preço praticado apurado pelo Audin,
verifiquei que realmente há erro na indicação da unidade de medida da
quantidade do estoque inicial, que constou como 120.784,000 libras, sendo que o
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
15
correto é 120.784,000 kg, conforme informado pelo contribuinte nos registros H
020 (pai) e H 025 (filho) do Audin.
B. Erro na apuração do preço praticado:
Deste modo, refiz toda a apuração do preço praticado, demonstrada no Anexo I:
a) As importações foram extraídas do Siscomex e no referido anexo pode ser
verificado que: 1) a unidade de importação foi a libra; 2) foram efetuadas 48
operações de importação, cujos dados foram utilizados na apuração;
b) Foram incluídos nos cálculos os valores do frete, do seguro e do imposto de
importação;
c) Como o contribuinte registrou em estoque a unidade como kg, foi feita a
conversão de libra para kg utilizando o fator 0,4536;
d) Foi apurado o custo de importação unitário de R$/kg 4,99;
e) Foi apurado o preço praticado de R$/kg 5,13.
C. Apuração do preço parâmetro e do ajuste:
Após a apuração do preço praticado, foram refeitas as apurações do preço
parâmetro e do ajuste. Com base nas revendas dos produtos produzidos, nos
quais o insumo importado foi utilizado, seguindo a seguinte metodologia:
(...)
D. CONCLUSÃO:
Verifiquei que o Audin calculou erroneamente o valor do ajuste decorrente da
aplicação do Método PRL com margem de 60% no caso do insumo Noryl-646-111
(Código C2000), conforme demonstrado neste relatório.
Conforme Demonstrativo do Total do Ajuste (fls. 1354 do processo) o Audin
calculou para o referido insumo um montante de R$ 1.478.938,33.
Deste modo, há uma diferença de R$ 238.724,73 calculada a maior.
II. DA MERCADORIA VALOX 315 - 1001 (CÓDIGO C601):
(...)
A. Erro na unidade de medida:
Analisando a memória de cálculo do preço praticado apurado pelo Audin,
verifiquei que realmente há erro no cálculo da quantidade importada, pois
foram somadas unidades comerciais diferentes, ou seja, a quantidade da DI no
03/0177515-4 foi declarada como quilo sendo que as demais DIs têm as
quantidades averbadas em libras.
B. Erro na apuração do preço praticado:
Deste modo, refiz toda a apuração do preço praticado, demonstrada no Anexo
VI:
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
16
(...)
C. Apuração do preço parâmetro e do ajuste:
(...)
Deste modo, a apuração efetuada pelo Audin está efetivamente incorreta,
motivo pelo qual refiz a apuração do preço parâmetro adotando o Método PRL
com margem de lucro de 60%, com base nas revendas dos produtos produzidos,
nos quais o insumo importado foi utilizado, seguindo a seguinte metodologia:
(...)
D. CONCLUSÃO:
Verifiquei que o Audin calculou erroneamente o valor do ajuste decorrente da
aplicação do Método PRL com margem de 20% no caso do insumo Valox 315
1001(Código C601), conforme demonstrado neste relatório.
Conforme Demonstrativo do Total do Ajuste (fls. 1354 do processo) o Audin
calculou para o referido insumo um montante de R$ 791.335,10.
Deste modo, há uma diferença de R$ 57.248,97 calculada a maior.
III. DAS DIFERENÇAS NA QUANTIDADE CONSUMIDA:
A empresa alegou que em 175 produtos importados o Audin não computou e não
reconheceu a quantidade consumida no ano-calendário objeto da fiscalização (fls.
1428/1429 do processo).
Extrai do Demonstrativo do Total do Ajuste (fls. 1346/1359 do processo) todos os
itens importados para os quais não foram calculadas as quantidades consumidas
e foram encontrados 183 produtos.
(...)
CONCLUSÃO FINAL:
Conforme tudo o exposto neste Relatório Conclusivo, considerando as análises e
cálculos feitos e refeitos, sempre baseados nas informações constantes do
Registros mencionados encaminhadas pelo contribuinte e considerando, ainda, a
metodologia adotada pelo sistema Audin para cálculo dos preços de
transferência, concluo que:
a) O sistema Audin, realmente, apresentou diversos erros na apuração do preço
de transferência;
b) Esta diligência analisou todas as situações apontadas pelo contribuinte em sua
impugnação;
c) Foram refeitos os cálculos que demonstraram apresentar erros;
d) Foram feitos os cálculos devidos que faltaram na apuração efetuada pelo
sistema;
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
17
e) Não há, em nenhum dos casos apontados e encontrados nesta diligência,
situações que foram benéficas ao contribuinte em detrimento da Fazenda
Nacional; (...) (grifos meus)
É possível notar que 8 anos após a autuação fiscal, o próprio Fisco reconhece, de
forma inequívoca, que os cálculos originais – base do lançamento – estavam eivados de vícios
substanciais, que comprometeram a higidez do crédito tributário lançado. Ressalte-se que o
sistema AUDIN, além de descontinuado, teve seu banco de dados apagado em 2013, sendo
necessário refazer as apurações com base em arquivos recuperados e convertidos manualmente
em planilhas Excel.
Em verdade, não se tratou de mera retificação de erro material ou ajuste
aritmético, mas de uma verdadeira reanálise da matéria tributável, ensejando nova valoração dos
elementos que compõem a base de cálculo do tributo. Esse fato, por si só, caracteriza a ocorrência
de vício insanável na constituição do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN e da
jurisprudência pacífica do CARF.
A esse respeito, destaca-se trecho do Acórdão no 9101-005.982, em que se
consignou:
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é
primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação das
prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela
Autoridade Tributária. Dessa forma, as causas de nulidade dos lançamentos de
ofício não estão restritas apenas às previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
De forma análoga, nos presentes autos, houve reconfiguração total dos
fundamentos fáticos e jurídicos do lançamento, com posterior reconstituição da apuração, sem a
lavratura de novo auto de infração. Tal prática afronta o princípio da legalidade estrita, que rege a
constituição do crédito tributário, e impede a convalidação de atos nulos, conforme entendimento
reiterado da jurisprudência administrativa e judicial.
Diante disso, reconheço a nulidade do auto de infração em razão da insanável
inconsistência na formação do crédito tributário, devendo ser cancelado em sua integralidade.
3
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por declarar a nulidade do auto de infração e
cancelar a autuação em sua integralidade.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000201/2008-57
18

Fl. 2561
DF CARF MF
Original